Tribunal: TJSP
Processo: 1520687-97.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Bertioga contra Domingos Bezerra da Silva e Manoel Arana Baena, referente a CDA. Sentença extinguiu a execução fiscal com base no artigo 485, VI, do CPC. Município interpôs apelação buscando a reforma da sentença.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Bertioga contra Domingos Bezerra da Silva e Manoel Arana Baena, referente a CDA. Sentença extinguiu a execução fiscal com base no artigo 485, VI, do CPC. Município interpôs apelação buscando a reforma da sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por falta de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208 (Tema no 1.184), estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa. 4. A execução fiscal em questão, com valor inferior a R$ 10.000,00, não teve movimentação útil por mais de um ano, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis, enquadrando-se nos critérios para extinção.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023.
TJSP, Apelação Cível 1527121-05.2017.8.26.0075, Relatora: Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, julgado em 18/12/2024.